Tribunal: TJSP
Processo: 2069578-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que determinou a citação por oficial de Justiça. Pessoa física. Citação postal. Recebimento, por terceiro, no endereço indicado pelos agravados no contrato firmado entre as partes. Necessidade de citação na pessoa citanda. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Decisão acertada. Recurso não provido.